Tribunal: TJES
Processo: 5002881-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002881-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELO MAXIMO BRAGANCA PEREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002881-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANGELO MAXIMO BRAGANÇA PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, em fase de cumprimento de sentença proferida nos autos da
Ação
de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ANGELO MAXIMO BRAGANÇA PEREIRA,
homologou os cálculos apresentados, julgando extinta a execução na forma do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões (evento 796672), aduz o recorrente, em suma, que deve ser fixado honorários advocatícios na decisão que resolveu o cumprimento de sentença, uma vez que a anuência tácita do exequente não importa em afastamento dos princípios da sucumbência e causalidade.

Sustenta, assim, que
“os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo Estado no caso, que corresponde à diferença entre o valor efetivamente devido (e homologado) e o valor executado.”

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1209451, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002881-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANGELO MAXIMO BRAGANÇA PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, em fase de cumprimento de sentença proferida nos autos da
Ação
de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ANGELO MAXIMO BRAGANÇA PEREIRA,
homologou os cálculos apresentados, julgando extinta a execução na forma do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões (evento 796672), aduz o recorrente, em suma, que deve ser fixado honorários advocatícios na decisão que resolveu o cumprimento de sentença, uma vez que a anuência tácita do exequente não importa em afastamento dos princípios da sucumbência e causalidade.

Sustenta, assim, que
“os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo Estado no caso, que corresponde à diferença entre o valor efetivamente devido (e homologado) e o valor executado.”

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1209451, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pelo que denoto, o Estado do Espírito Santo, após o exaurimento da fase cognitiva, foi condenado a pagar ao agravado, a título de danos morais, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de prisão indevida, sendo que o delito fora praticado, em verdade, pelo seu irmão biológico.

Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença (evento 796679), o agravado apresentou o
quantum
de R$ 50.797, 60 (cinquenta mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), abarcando o valor da condenação (R$ 45.075,17 – quarenta e cinco mil e setenta e cinco reais e dezessete centavos) e os honorários de sucumbência (R$ 5.722,43 – cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos).

O Estado, por seu turno, impugnou o cumprimento de sentença – evento 796681 – alegando, inicialmente, que, por medida de economia processual, reconhecia como devido o valor de R$ 49.522,42 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo o valor principal de R$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais) e os honorários advocatícios de R$ 5.018,12 (cinco mil e dezoito reais e doze centavos) já com o desconto fiscal.

Considerando que o exequente, intimado, permaneceu silente, fora proferido o pronunciamento recorrido (evento 796682) que homologou os cálculos apresentados pelo Estado executado.

O agravante opôs embargos de declaração alegando que o
decisum
fora omisso ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, sendo o aludido recurso desprovido pelo julgador singular ao argumento de que
“a
mera falta de congruência entre os cálculos do credor e devedor, tendo o credor anuído sem ofertar resistência, aos cálculos apresentados pelo executado, por si só, não
enseja condenação em honorários de sucumbência, vez que a
resistência
a
pretensão
é o que caracteriza a causalidade necessária a pena sucumbencial”.

Irresignado, recorre o Ente executado objetivando a fixação da referida verba honorária.

Pois bem.

Inicialmente, embora exista posicionamento em sentido diverso, entendo que a via recursal adotada pelo ora recorrente se revela pertinente, uma vez que a impugnação apresentada pelo Ente Público, embora acolhida, não extinguiu – de fato – a fase executiva, estando ainda pendente a satisfação do crédito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução.
Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDv-REsp 1.850.171; Proc. 2019/0350259-3; PA; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 18/12/2020)

_________

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. RECURSO CABÍVEL.
Tratando-se de decisão interlocutória que homologa os cálculos em cumprimento de sentença, é cabível o recurso de agravo de instrumento
. (TRF 4ª R.; AC 5007118-70.2017.4.04.9999; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. Fed. Fernando Quadros da Silva; Julg. 20/04/2021; Publ. PJe 26/04/2021)

Firmada tal premissa, a teor do art. 85, § 1º, do CPC,
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Acerca da verba fixada em sede de cumprimento de sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.134.186/RS, fixou a seguinte tese para fins do art. 543-C do CPC/73:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Na espécie, como já narrado, o ente público ofertou impugnação ao cumprimento de sentença apontando valor inferior ao inicialmente buscado pelo exequente, sendo que tal valor fora acolhido pelo magistrado primevo.

Destarte, muito embora o exequente tenha permanecido silente quando instado a se manifestar, forçoso reconhecer que houve a necessidade de oferecimento de impugnação, de modo a caracterizar litigiosidade suficiente para atrair o arbitramento de verba honorária.

Senão vejamos precedentes em sentido semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SEM CONDENAR A PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
. INCONFORMISMO.
I -
alegação de necessidade de condenação em honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com expressa anuência do exequente. Congruência. Inteligência da tese 410 firmada no STJ. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade ao art. 85, §2º, incisos I, II, III e IV com artigo 90, §1º e 4º do CPC. III - recurso provido.
(TJPR; AgInstr 0035091-38.2020.8.16.0000; Capanema; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 08/03/2021; DJPR 10/03/2021)

______________

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
(...) 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP. nº 1.134.186/RS (submetido à sistema de recurso repetitivo) pacificou o entendimento de que, em caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada. 3. No caso dos autos, o ente público argumentou no sentido do excesso de execução e indicou como devido o montante de R$ 282.232,30 (ID 90578765). Após anuência da exequente com os cálculos apresentados (ID 90578775), constatou-se a diferença de R$ 38.237,67 em relação ao valor originariamente requerido. 4.
A despeito de a recorrente ter concordado com os cálculos ofertados pela executada, houve, para tanto, necessidade de oferecimento de impugnação, caracterizada litigiosidade suficiente para atrair o arbitramento de verba honorária.
5. Cabível a condenação da parte impugnada (exequente) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, §3º, I, do atual Código de Processo Civil. 6. Apelação provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 5020923-43.2018.4.03.6100; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 05/12/2020; DEJF 11/12/2020)

________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Evidenciado o desacerto da conta apresentada pela exequente ao iniciar a fase de cumprimento de sentença e sendo tal valor quase quatro vezes maior que o montante efetivamente devido, de rigor o reconhecimento da sucumbência a ensejar a imposição de verba honorária.
2. Não há como nivelar tal excesso de execução com o erro do cálculo exposto na impugnação da União, sendo relevante a diferença entre tais valores para caracterização da sucumbência da requerente. 3. A União, ademais, se contrapôs ao pedido inicial, o qual não importava em mera manifestação sobre cálculos. 4. A questão de alegada ausência de má-fé da exequente não tem qualquer pertinência para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013496-59.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 13/12/2019, Intimação via sistema DATA: 19/12/2019)

______________

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Cumprimento de sentença.
Sentença de extinção, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Irresignação da parte executada quanto ao cabimento de verba honorária em seu favor. Cabimento. Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada com base em excesso de execução. Concordância da exequente com os valores indicados. Reconhecido o excesso de execução. Cabíveis honorários advocatícios em favor do executado. Entendimento assentado pelo STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo, representativo da controvérsia. RESP. Nº 1.134.186/RS. Súmula nº 519 do STJ. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor do excesso de execução, já considerados os recursais.
Recurso provido. (TJSP; AC 0000695-35.2019.8.26.0083; Ac. 14584187; Aguaí; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 29/04/2021; DJESP 05/05/2021; Pág. 2647)

Destarte, é cabível a condenação da parte recorrida (exequente) ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que, considerando que o excesso de execução perfaz a monta de R$ 1.275,18 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), fixo a aludida verba em 15% (quinze por cento) sobre o excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, §3º, I, do atual Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos aqui consignados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002881-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANGELO MAXIMO BRAGANÇA PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO RECONHECIDO –
SILÊNCIO
DO EXEQUENTE – LITIGIOSIDADE CARACTERIZA
DA
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.134.186/RS, fixou a tese de que
“
a
penas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC”
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

2.
Na espécie,

muito embora o exequente tenha permanecido silente quando instado a se manifestar acerca do valor apresentado pelo executado, forçoso reconhecer que houve a necessidade de oferecimento de impugnação, de modo a caracterizar litigiosidade suficiente para atrair o arbitramento de verba honorária. Precedentes.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.